Tribunal: STF
Processo: ARE 753134
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se da Petição STF nº 48.174/2023, protocolada em 12/5/23, por meio da qual Manoel Costa de Oliveira e outro, “tendo em vista acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental, [vem] apresentar PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, nos termos a seguir expostos”. 



    Defendem, em suma, “que aqui não cabe a aplicação do entendimento que afasta a legitimidade passiva do Agravado, tendo em vista que restou claro nos autos, que este desviou-se de sua função enquanto membro do MP, e passou a agir de forma pessoal contra os Agravantes, conforme mostram todas as provas constante nos autos”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Em Sessão Virtual de 25/11/22 a 2/12/22, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelos oras peticionantes, haja vista que a decisão agravada estava em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido do não reconhecimento da legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o agente quando esse houver atuado com dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    O pedido formulado na referida petição não merece trânsito, haja vista que que não há previsão legal ou regimental para atacar, por meio de mero pedido de reconsideração, acórdão proferido por orgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. 



    A apresentação de simples petição, como na espécie, configura erro grosseiro, não se admitindo a invocação do princípio da fungibilidade, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso. Nesse sentido, anotem-se:



    “Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido” (AI nº 331.409/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 2/5/03).



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina” (ARE nº 926.113/SC-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/11/16).



    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado na Petição nº 48.174/2023 e, exaurida a prestação jurisdicional da Corte, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado do acórdão e proceda a baixa dos autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente